Tribunal: TJPA
Processo: 0801559-54.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801559-54.2018.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNITEX COMERCIO DE MADEIRAS, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI N.º 8.870/2019. VALOR
IGUAL OU INFERIOR A 15.000UPF-PA
. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Na origem, trata-se de ação de execução fiscal, que foi extinta sem julgamento do mérito, por perda superveniente de interesse, em razão da Lei n.º 8.870/2019 ter autorizado o não ajuizamento de demanda para cobrar
dívida igual ou inferior a 15.000 UPF-PA.

2.

Pelos termos da norma, o ajuizamento da ação é facultado em algumas hipóteses, o que
não autoriza o Judiciário a extinguir o feito por ausência de interesse.

3.

Ademais, verifica-se que o Poder Público sequer foi intimado para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito.

4.

Desse modo, conclui-se que é devida a reforma da sentença, para que seja dada continuidade na execução.

5.

Apelação conhecida e provida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

O recorrente relata que ajuizou execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário, mas sem que a Fazenda Pública fosse intimada, o juízo de primeiro grau, sob a alegação da falta de interesse superveniente de agir da Fazenda Pública, extinguiu o feito com base na Lei n.º 8.870/2019.

Diz que a referida norma não impede o ajuizamento de ações executivas fiscais e/ou força a desistência das demandas já ajuizadas quando o valor do débito for igual ou inferior a 15.000UPF-Pa.

Sustenta que a norma, em verdade, autorizou o não ajuizamento da execução fiscal, mas cabe a Administração Pública avaliar o interesse público envolvido, e assim deliberar pelo ajuizamento ou não da ação, ou seja, há uma faculdade do ente.

Diz que a decisão ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois foi proferida sem que houvesse intimação prévia do autor da execução fiscal sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Afirma, ainda, que para administração dispensar o ajuizamento da execução fiscal é imprescindível que o valor cobrado seja, necessariamente, inferior ao limite legal estabelecido, o que não se enquadra ao caso do executado/recorrido.

Destarte, requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o andamento processual da execução fiscal.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, com escopo de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito.

Em resumo, verifica-se que a execução fora ajuizada em 27/8/2018, sendo que o juízo de primeiro grau, em 11/5/2020, extinguiu a execução por entender que a Lei n.º 8.870/2019 indica que somente deverão ser executadas as dívidas superiores a 15.000UPF-Pa, em observância ao princípio da isonomia tributária.

Ademais, a decisão vergastada aponta a falta de interesse no ajuizamento da ação por existirem outros meios para que seja cobrado o valor devido pelo apelado/executado.

Nos termos da referida norma estadual, especialmente em seu artigo 1º, existem hipóteses em que a Procuradoria do Estado estará autorizada a não ajuizar a ação executiva. Veja-se:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

I - processos movidos contra massas falidas, em que não tenham sido encontrados bens para serem arrecadados, ou em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos extraconcursais e preferenciais, desde que não seja mais possível o redirecionamento eficaz contra os responsáveis tributários;

II - processos movidos contra pessoas jurídicas extintas, em que não tenham sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal dos respectivos sócios e/ou administradores seja juridicamente inviável, ou tenha se revelado ineficaz por não terem sido encontrados bens penhoráveis;

III - processos que versam sobre matéria em que haja precedente desfavorável à Fazenda Pública, firmado em decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de Súmula Vinculante, incidentes de resolução de demandas repetitivas, julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e de Recurso Extraordinário ou Especial repetitivos, enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, ou enunciados de Súmulas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sobre direito local;

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Destarte, concluo que a norma faculta à Administração Pública o direito de ajuizar ou não a ação de execução. Consequentemente, no caso em tela, não está evidente a falta de interesse para o processamento do feito, capaz de ensejar a extinção da ação.

A jurisprudência tem se manifestado nesse sentido.

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2020367 - TO (2021/0375946-7) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR ÍNFIMO. DESCABIMENTO. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM DESISTIR DAS EXECUÇÕES. SÚMULA 452/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantis cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS-TO. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 279/2013. NORMA QUE PREVÊ A DISPENSA DO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL NO CASO DE DÉBITO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 640 UFIP'S. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.1. O ente recorrente irresigna-se com a sentença que extinguiu a execução fiscal de origem, em razão da ausência de interesse de agir, considerando o ínfimo valor cobrado. 2. Tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 19 de dezembro de 2019, os parâmetros estabelecidos na Portaria GAB/SEFIN nº 144, de 11 de dezembro de 2018, devem ser considerados a fim de averiguar a presença de interesse processual no manejo da ação de origem.3. Na hipótese dos autos, a execução fiscal possui como débito exequendo a soma correspondente a R$ 1.637,42 (mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos), ou seja, valor inferior a 640 (seiscentos e quarenta) UFIP's, que, no exercício de 2019correspondiam a R$ 2.131,20 (dois mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos). 4. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a propositura de execução fiscal com valor consolidado inferior ao mínimo estipulado na referida lei não se insere no âmbito da discricionariedade da Fazenda Pública, porque o diploma legal foi claro ao dispor que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igualou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas. 5. Caso fosse possível o ajuizamento de execução fiscal com valor inferior ao mínimo estipulado, não estaria previsto, no mesmo dispositivo legal, a possibilidade de reunião de dívidas do mesmo devedor com a finalidade expressa de observância de limite mínimo estipulado. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, interposto com base nas alíneas a e c do permissivo constitucional, o ora agravante sustenta violação ao art. 141 do CTN, bem como ao art. 2º, § 1º, da Lei n. 6.830/80, alegando, em síntese, que: (a) "ao decidir pela extinção da execução fiscal em razão do valor executado, conclusão fática do acórdão de evento 10, o decisum violou os seguintes dispositivos de lei federal: art. 141 do CTN1, que preconiza a indisponibilidade do crédito tributário regularmente lançado; art. 2º, § 1º, da Lei n. 6.830/802, que não limita a cobrança do crédito público a um valor mínimo"; (b)"o acórdão objeto deste recurso contrariou a interpretação dada pelo C. STJ aos dispositivos legais já mencionados (art. 141 do CTN e o art. 2º, § 1º, da Lei n. 6.830/80), a saber: REsp 1661243/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017 e REsp 1125627/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 06/11/200". O recurso foi inadmitido pela decisão de fls. 153/155, cujos fundamentos foram impugnados por meio do presente agravo. É o relatório. Passo a decidir. A matéria em questão já foi apreciada pela Primeira Seção/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), quando do julgamento do REsp 1.125.627/PE, da relatoria do Min. Teori Zavascki, em que se firmou o entendimento no sentido de que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, sendo vedada a atuação judicial de ofício. Confira-se: PROCESSUAL CIV IL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º DA LEI 9.469/97. COMANDO DIRIGIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO EXECUTIVO: DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 1º da Lei 9.469/97, "O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos das autarquias, das fundações e das empresas públicas federais poderão autorizar (...) requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou inferior a R$1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas".2. Segundo a jurisprudência assentada pelas Turmas da 1ª. Seção, essa norma simplesmente confere uma faculdade à Administração, não se podendo extrair de seu comando normativo a virtualidade de extinguir a obrigação, nem de autorizar o juiz a, sem o consentimento do credor, indeferir a demanda executória.3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. ( REsp 1125627/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 06/11/2009). Grifou-se. No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO RARO, APLICANDO O ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA 452/STJ E RESPECTIVO RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE EM QUE AS INSTÂNCIAS ANTERIORES NÃO APRECIARAM A NATUREZA DO VALOR REMANESCENTE QUE ESTÁ SENDO COBRADO, APENAS EXTINGUIRAM DE OFÍCIO A EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE QUANTIA ÍNFIMA, O QUE É VEDADO PELA JURISPRUDÊNCIA. DESTA MANEIRA, A NATUREZA DO CRÉDITO REMANESCENTE DEVERÁ SER OBJETO DE FUTURA ANÁLISE, DURANTE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E, SOMENTE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, SE TAL QUESTÃO VOLTAR A SER OBJETO DE RECURSO ESPECIAL É QUE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR PODERÁ APRECIA-LA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob fundamento de baixo valor, a teor da Súmula 452/STJ. 2. O argumento trazido no agravo interno referente ao remanescente se tratar de juros e correção posteriores ao bloqueio judicial via BACENJUD carece do devido prequestionamento e por isso, não pode ser apreciado. Todavia, tal pleito pode e deve ser desenvolvido perante o primeiro grau, para a devida apreciação. 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1882640/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). Grifou-se. Assim, merece ser provido o recurso especial, a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2022. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator

(STJ - AREsp: 2020367 TO 2021/0375946-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 08/03/2022)”

Seguindo este entendimento tem-se julgados deste Egrégio TJPA:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF. LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019 QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR. FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO. SÚMULA 452 DO STJ. RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ...Ver ementa completaÀ UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual. 2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 591.033 SP (Tema 109), em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça 4. O artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão r

(TJ-PA 00026950320108140133, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 19/05/2022)”

“APELAÇÃO.EXECUÇÃOFISCAL.EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE.LEI N.º 8.870/2019. VALOR IGUAL OU INFERIOR A 15.000UPF-PA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Apelação conhecida e provida. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário ...Ver ementa completaVirtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

(TJ-PA 00005580520118140136, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 27/07/2022)”

Diante disso, entendo que a decisão de primeiro grau merece ser reformada, permitindo-se o prosseguimento do feito, vez que a Lei n.º 8.870/2019 não fez surgir a perda superveniente de interesse.

Inclusive, verifica-se que a Administração sequer foi intimada para manifestar-se sobre o seu interesse no prosseguimento do feito em razão da promulgação da nova lei.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO,
para

reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2023